Tribunal: CARF
Processo: 11020.901504/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901504/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.066 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PERDCOMP. CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
É ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser
infirmado pelo Fisco, com a apresentação da contra prova e fundamentos
cabíveis.
No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a
existência do direito creditório alegado, nada acrescentou aos autos, insistindo
na suficiência de declarações ou comprovantes de arrecadação. Assim, há de se
indeferir o pedido de compensação, ratificando a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901504/2014-31
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.066 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901504/2014-31

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão da DRJ
competente, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
O contribuinte transmitiu eletronicamente Declaração de Compensação,
objetivando aproveitar crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2009, para compensação de débitos próprios.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que os DARFs foram localizados, mas utilizados para
quitação de débitos declarados. Assim, a compensação não foi homologada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que se equivocou quando do recolhimento do valor devido, conforme
informações da DCTF e da DIPJ do período. Para comprovar a existência do crédito, juntou
DARF ́s pagos, DIPJ e DCTF retificadas.
Suas razões foram rejeitadas pela DRJ competente, que julgou improcedente a
manifestação por ausência de provas quanto à existência do crédito pleiteado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo
provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de pedido de compensação de crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, o qual foi indeferido, sob a justificativa de que os
DARFs foram localizados, mas utilizados para quitação de débitos declarados.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que se que
se equivocou quando do recolhimento do valor devido, limitando-se a juntar DIPJ, DCOMP
(retificadas) e comprovantes de arrecadação, para demonstrar a existência de crédito.
A DRJ julgou a manifestação improcedente, entendendo que não foi provada a
liquidez e certeza do direito creditório postulado, enfatizando que o contribuinte deveria instruir
seu pleito com os documentos que respaldem suas afirmações.
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando suas
alegações iniciais, sem, no entanto, fazer juntada de quaisquer documentos.
No que tange à possibilidade de retificação da DCTF, ratifico o entendimento do
Colegiado a quo, no sentido de que é possível a retificação da declaração para corrigir erro de
preenchimento e que os valores retificados devem ser comprovados através de documentos
hábeis e idôneos, quais sejam, escrituração contábil e fiscal.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.066 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901504/2014-31

No caso em tela, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar os valores
retificados através de escrituração contábil e fiscal, nada acrescentou aos autos, insistindo na
suficiência de declarações ou comprovantes de arrecadação. O demonstrativo de sua lavra
juntado aos autos, por si só, não possui força probante para tal comprovação, devendo,
igualmente, ser respaldado por documentação fiscal e contábil que lhe dê suporte.
O contribuinte mais uma vez teve a oportunidade de tentar provar a existência de
seu direito creditório, mas limitou-se tão somente a apresentação de declarações, ainda que
retificadora, documentos que isoladamente não fazem prova da existência do direito creditório.
Nunca é demais lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de ressarcimento e
compensação.
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), devendo o contribuinte
apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem o descabimento do lançamento,
produzindo as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da
contra prova e fundamentos cabíveis.
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de se indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital